Tribunal: TJPA
Processo: 0001975-31.2010.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3551 - Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001975-31.2010.8.14.0070

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUTONOMIA PROCESSUAL ENTRE FEITOS DISTINTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração, em que o
embargante LUIZ GONZAGA LEITE LOPES
se encontra irresignado contra o acórdão de ID:
10200214 – Pág. 01/ 10200215 – Pág. 02 a 04
, que manteve a condenação do embargante pelo crime de sonegação de documentos (art. 314 do Código Penal), tendo dado parcial provimento ao seu recurso de apelação para redimensionar a pena-base,
mantendo a sentença condenatória em seus demais termos
.

II - Questão em discussão

A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

• Saneamento de alegada omissão e obscuridade, sob o argumento de que o convênio encerrou-se após sua saída da prefeitura e que as contas parciais de sua responsabilidade teriam sido apresentadas.

• Saneamento de omissão e obscuridade quanto à inexistência de conduta objetiva da sua parte, alegando que o acórdão presumiu o cometimento do extravio.

• Revisão da dosimetria da pena, apontando ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

• Reconhecimento da unicidade de conduta com a consequente unificação de diversos processos criminais conexos.

III - Razões de decidir

03. Os embargos não merecem acolhimento. As teses defensivas já foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição quanto ao Convênio nº 298/2008, à individualização da conduta, à dosimetria da pena ou à autonomia dos processos. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via do art. 619 do CPP. Ausentes os vícios legalmente previstos, impõe-se a rejeição integral dos aclaratórios.

IV - Dispositivo e tese

04. Embargos conhecidos e rejeitados.

V - Tese de Julgamento:

05.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, razão pela qual devem ser rejeitados quando evidenciado mero inconformismo da parte com fundamentos já expressamente enfrentados no acórdão embargado.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 619
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000856745 PE 2023/0347989-9, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/04/2026).

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 00000000000003109418 PR 2025/0438673-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/04/2026).

(STJ - REsp: 00000000000002114126 RN 2021/0109446-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/02/2026).

(STJ - REsp: 00000000000002139852 RJ 2024/0149801-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/02/2026).

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 08002481020218140105 16677191, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, Tribunal Pleno).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00197058020208140401 22824440, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - RHC: 00000000000000175946 RJ 2023/0021643-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/12/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos
,
e rejeitá-los
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0001975-31.2010.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
LUIZ GONZAGA LEITE LOPES
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID: 10200214 – Pág. 01/ 10200215 – Pág. 02 a 04.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Embargos de Declaração
interposto por advogado particular em favor de
LUIZ GONZAGA LEITE LOPES
(ID: fls. 1.378/1.385, em 28.05.2018), contra o v. Acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID: 10200214, em 23.05.2018), que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação.

Narra a denúncia (ID: fls. 1.088/1.090, em 10.09.2010) que, nos primeiros meses de 2009, no município de Abaetetuba/PA, o acusado subtraiu e sonegou documentos públicos, retirando das dependências da Prefeitura todos os HDs de computadores, originais de notas fiscais, empenhos e processos de licitações relativos ao Convênio nº 298/2008, impedindo a prestação de contas. Expressamente consigna-se que o embargante/apelante encontra-se em liberdade, tendo o juízo sentenciante lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, estando submetido ao regime inicial aberto.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, cuja pena foi posteriormente redimensionada pelo v. Acórdão embargado (ID: 10200214), fixando a pena definitiva do embargante em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 14 (quatorze) dias-multa (substituída por duas penas restritivas de direito), pela prática do crime previsto no art. 314 do Código Penal.

Em suas Razões de Embargos de Declaração (ID: fls. 1.378/1.385, em 28.05.2018), a defesa requereu:

• O saneamento de alegada omissão e obscuridade, sob o argumento de que o convênio encerrou-se após sua saída da prefeitura e que as contas parciais de sua responsabilidade teriam sido apresentadas;

• O saneamento de omissão e obscuridade quanto à inexistência de conduta objetiva da sua parte, alegando que o acórdão presumiu o cometimento do extravio (responsabilidade objetiva);

• A revisão da dosimetria da pena, apontando ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal;

• O reconhecimento da unicidade de conduta com a consequente unificação de diversos processos criminais conexos.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 28080561, em 03.07.2025), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição total do recurso, sustentando que o Acórdão embargado não possui qualquer omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se de mera tentativa da defesa de rediscutir matéria fático-probatória exaustivamente analisada, devendo a decisão ser mantida em seu inteiro teor.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

01.

ADMISSIBILIDADE
.

A via dos Embargos de Declaração é estritamente vinculada à eliminação de

ambiguidades
,
obscuridades
,
contradições
ou ao
suprimento de omissões na decisão embargada
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria fático-probatória ou ao reexame do mérito já apreciado.

Da detida análise do Acórdão ID:
10200214 – Pág. 01/ 10200215 – Pág. 02 a 04
, em confronto com os pleitos defensivos deduzidos às Págs. 1.378/1.385 e com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID:28080561),
verifica-se que não assiste razão ao embargante
, revelando-se sua insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento.

MÉRITO

01.

OMISSÃO SOBRE O ENCERRAMENTO DO CÔNVENIO nº 298/2008 E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
.

A Defesa sustenta que o Acórdão ID:
10200214 – Pág. 01/ 10200215 – Pág. 02 a 04
, teria sido omisso ao deixar de considerar que o Convênio nº 298/2008, destinado à pavimentação da Rodovia Dr. João Miranda, encerrou-se apenas após o término da gestão do recorrente à frente da Prefeitura de Abaetetuba, bem como que as contas parciais teriam sido regularmente apresentadas, recaindo eventual responsabilidade sobre a administração sucessora.

Todavia,
não procede a alegação
.

O Acórdão ID
:
10200214 – Pág. 01/ 10200215 – Pág. 02 a 05,
enfrentou expressamente a tese
, consignando, com fundamento nas provas judicializadas, que o embargante sonegou documentos originais relativos ao convênio, não os disponibilizando no acervo documental da municipalidade.

Ademais,
restou expressamente consignado no julgado que a alegada prestação parcial de contas perante o Tribunal de Contas somente foi formalizada em 30/10/2009
, isto é,
aproximadamente oito meses após o encerramento de sua gestão
, e somente após o ajuizamento de representação criminal e ação de improbidade administrativa.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, pois o Colegiado apreciou de forma clara e fundamentada a matéria, rejeitando a tese defensiva com base na cronologia dos fatos e na prova produzida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material, sendo incabível sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito ou de rejulgamento da causa. Veja-se:

“(...)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições
,
obscuridades ou ambiguidade no julgado
,
conforme o art . 619 do Código de Processo Penal
. (...)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições
,
obscuridades ou ambiguidade no julgado, conforme o art . 619 do Código de Processo Penal
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000856745 PE 2023/0347989-9, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/04/2026). Grifei.

“(...)
Por meio dos aclaratórios
,
é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa
,
situação que
,
na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP
,
não é compatível com o recurso protocolado
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 00000000000003109418 PR 2025/0438673-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/04/2026). Grifei.

Assim, ausentes os vícios legalmente previstos, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

02.

OMISSÃO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E SUPOSTA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA
.

O embargante sustenta que sua condenação teria se baseado exclusivamente em conjecturas formuladas por testemunhas de acusação, especialmente gestores sucessores, sem individualização objetiva da conduta delitiva.

Sem razão
.

Conforme expressamente delineado na Sentença Condenatória e mantido pelo Acórdão ID
:
10200214 – Pág. 01/ 10200215 – Pág. 02 a 04
, a responsabilização do embargante não decorreu de presunção ou responsabilidade objetiva, mas de prova concreta quanto à sua atuação dolosa.

Restou demonstrado nos autos que, após o encerramento de sua gestão, o embargante retirou das dependências da Prefeitura de Abaetetuba
HDs de computadores
,
documentos originais
,
notas fiscais,

licitações
,
empenhos e demais registros vinculados ao Convênio nº 298/2008
,
inviabilizando a regular prestação de contas pela nova administração
, apesar de formal notificação expedida pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEPOF.

Conforme bem ressaltado no Parecer Ministerial (ID: 28080561), a conduta foi precisamente individualizada: retenção e sonegação documental deliberada, com claro dolo de embaraçar o controle administrativo e estatal.

Dessa forma, inexiste obscuridade ou omissão no julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a configuração do dolo específico nos atos de improbidade administrativa, basta a demonstração, a partir das circunstâncias concretas e do acervo probatório, da voluntariedade da conduta, da consciência de sua ilicitude e da finalidade de obtenção de proveito indevido para si ou para terceiros. Colhe-se:

“(...) As instâncias ordinárias apontaram, com base em escrituras públicas, recibos, extratos e confissão do tabelião, esquema de pagamentos irregulares para beneficiar terceiros e finalidade político-pessoal, revelando o dolo específico exigido pela Lei
14.230
/2021 e pela jurisprudência desta Corte. "
Para configuração do dolo específico
,
é necessário e suficiente que o julgador aponte a voluntariedade do ato
,
consciência da ilicitude e existência do fim de obter proveito para si ou para outrem
,
aferível pelas circunstâncias e provas do caso concreto
" (AgInt no REsp 1.829.687/SC, Segunda Turma, DJEN 25/6/2025) (...)” (STJ - REsp: 00000000000002114126 RN 2021/0109446-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/02/2026). Grifei.

“(...)
Para a configuração do dolo específico no ato de improbidade administrativa
,
basta que o julgador indique
,
com base nas provas e circunstâncias do caso concreto
,
elementos que revelem a voluntariedade da conduta
,
a consciência da ilicitude e o intuito de obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem
,
mesmo sem a sua menção expressa
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002139852 RJ 2024/0149801-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/02/2026). Grifei.

Assim, comprovados elementos concretos reveladores da finalidade ilícita, resta caracterizado o dolo específico exigido para a configuração do crime imputado ao embargante.

03.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

A Defesa também sustenta ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pleiteando sua redução.

Entretanto,
tal insurgência igualmente não prospera
.

O próprio Acórdão ID
:
10200214 – Pág. 01/ 10200215 – Pág. 02 a 05,
acolheu parcialmente o recurso defensivo para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, aplicando corretamente a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, redimensionando a pena-base fixada na sentença de
02
(
dois
)
anos
e
06
(
seis
)
meses para 02
(
dois
)
anos e 01
(
um
)
mês de reclusão
,
além de 14
(
quatorze
)
dias-multa
.

Contudo, foram mantidas, de forma expressa, as valorações negativas referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, diante:

·

Do elevado grau de reprovabilidade da conduta;

·

Do abuso da função pública de Chefe do Executivo Municipal;

·

Dos prejuízos administrativos causados ao município, inclusive dificultando o recebimento de novos recursos estaduais.

Nos termos da Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, referendada no Parecer Ministerial (ID: 28080561), a existência de circunstância judicial negativamente valorada autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo qualquer omissão ou obscuridade.

Em conformidade com a Súmula n. 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a jurisprudência daquela Corte é firme no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada nos termos do art. 59 do Código Penal, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que haja o afastamento ou correção de outros vetores inicialmente negativados. Tem-se:

“(...)
Em que pese a necessidade de correção dos fundamentos utilizados para negativação do art. 59 do CP
,
tal providencia não conduz a fixação da pena-base ao mínimo legal
,
considerando que remanesce em desfavor do apelante uma circunstância judicial
(
consequências do crime
)
negativa
. (...) (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 08002481020218140105 16677191, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, Tribunal Pleno). Grifei.

“(...)
A jurisprudência consolidada no TJ/PA
,
conforme a Súmula 23
,
autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
quando há vetores do art. 59 do CPB considerados desfavoráveis
. (..)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00197058020208140401 22824440, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, subsistindo circunstância judicial negativa idônea, revela-se legítima a exasperação da pena-base.

04.

UNIFICAÇÃO DAS CONDUTAS (REUNIÃO DOS PROCESSOS
.

A Defesa requer, ainda, o reconhecimento de unicidade das condutas e a reunião dos processos nº 0001973-12.2010.814.0070, nº 0001975-31.2010.814.0070, nº 0002078-78.2010.814.0070, nº 0002079-73.2010.814.0070, nº 0002080-68.2010.814.0070, nº 0002101-60.2010.814.0070 e nº 0002102-55.2010.814.0070.

Todavia, conforme Certidão ID: 27772255, expedida pela Secretaria da Vara Criminal de Abaetetuba por diligência do Ministério Público de 2º grau,
não houve qualquer decisão de unificação ou desmembramento processual
, tramitando cada feito de forma autônoma no sistema eletrônico.

Como bem consignado no Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 28080561, cada ação penal decorre de convênios distintos, fatos autônomos e condutas independentes, exigindo instrução probatória própria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera comunhão probatória não é suficiente para caracterizar conexão processual, exigindo-se a demonstração concreta de vínculo circunstancial ou relação de interferência entre as infrações, de modo que a prova de um delito influencie efetivamente na apuração de outro.

Nesse sentindo:

“(...) Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
a eventual comunhão probatória não induz a conexão quando a prova de um crime não influi na de outro
,
como no caso
. Da narrativa da peça acusatória,
não há a exposição de um liame circunstancial que demonstre a relação de interferência ou prejudicialidade entre as condutas
(CC n. 185.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 2/5/2023). (...)” (STJ - RHC: 00000000000000175946 RJ 2023/0021643-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/12/2025). Grifei.

Inexistem, portanto, elementos jurídicos ou fáticos aptos a autorizar a pretendida unificação.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no Acórdão ID:
10200214 – Pág. 01/ 10200215 – Pág. 02 a 04
, devem os Embargos de Declaração opostos (ID: 102002017 – Pág. 01 a 05/ 10200218 -Pág. 01 a 03) ser conhecidos e integralmente rejeitados, mantendo-se incólume o julgado embargado em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID: 28080561), e ausentes quaisquer vícios de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS integralmente, mantendo incólume a decisão vergastada (ID: 10200214 – Pág. 01/ 10200215 – Pág. 02 a 04) em todos os seus termos, conforme os termos da presente fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026